Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Dirce Cesar Esteves –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à agravada pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que fornece. Afirmara, outrossim, que a agravada fora internada no Hospital Santa Marta no dia 24.03.2021 e, segundo avaliação médica datada de 17/05/2021, sua desospitalização, naquele momento, era a melhor indicação, condicionada ao atendimento dos serviços de home care, diante da necessidade de tratamento médico domiciliar. Acentuara que, segundo informara a agravada em sua petição inicial, conquanto tenha solicitado à operadora do plano de saúde a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar, não obtivera qualquer resposta e, portanto, aviara ação de conhecimento almejando em sede de antecipação da tutela aludida medida que, de sua vez, fora deferida pelo provimento guerreado. Defendera que afigura-se, exacerbada a multa cominatória arbitrada pela decisão arrostada. Observara que a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) revela-se extremamente exagerada, desatendendo à finalidade da multa diária, que remonta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Registrara que eventual atraso no cumprimento da medida que lhe fora debitada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, redução do montante arbitrado, fixando-se limite para sua incidência. Argumentara, outrossim, que fomentara à agravada todo o atendimento necessário ao restabelecimento de sua saúde, não havendo lhe denegado internação e tampouco atendimento médico. Sustentara que, contudo, o quadro clínico da agravada não recomenda a prestação de assistência médica domiciliar, devendo, diante da gravidade da sua situação de saúde, permanecer em internação em ambiente hospitalar. Pontuara que, em consonância com o relatório médico que exibira, a agravada não possui elegibilidade para tratamento sob a modalidade home care, porquanto necessita de cuidados médicos fomentados apenas no ambiente hospitalar. Assinalara que, caso a agravada experimente melhora em seu estado de saúde e haja pedido médico de prestação de assistência médica domiciliar, será analisada e verificada a sua real necessidade, tendo em vista que o contrato de plano de saúde que firmara com a agravada não prevê cobertura para tratamento sob a modalidade home care, porquanto essa modalidade de assistência médica traduz liberalidade assegurada aos planos de saúde de acordo com o plano oferecido. Asseverara que, na hipótese, “restou demonstrado que o caso da Autora não é de internação domiciliar neste momento, mas sim de internação hospitalar, devido ao quadro clínico apresentado, devendo ser reformada a decisão que deferiu a tutela, visto que até mesmo porque a própria família da Agravada não tem interesse no serviço de home care.” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Dirce Cesar Esteves –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à agravada pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pela agravada sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que, diferentemente do que aduzira a agravante, fora recomendada a desospitalização da agravada desde maio do corrente ano, condicionada ao fomento de assistência médica domiciliar, como se infere do reproduzido nos autos[1]. Deve ser destacado que, na sequência, no dia 02 de junho passado, a médica que acompanha a agravada, solicitara avaliação por parte da agravada para que fosse providenciada a desospitalização e os serviços de home care, confira-se nos autos[2]. Assinala-se que, a derradeira avaliação médica coligida aos autos é datada de 01.7.2021 e, novamente, informara a médica assistente da agravada a sua alta hospitalar condicionada à assistência médica domiciliar a ser avaliada pela agravante. Deflui do aduzido, então, que a agravada já encontra-se em alta hospitalar, estando pendente apenas a autorização por parte da agravante do fomento de serviços de home care. Sob essa moldura de fato, inexiste lastro para que seja negada a cobertura em desconformidade com a prescrição médica emanada da médica assistente, inclusive porque vinha sendo fomentada de forma modulada. Ora, se a médica que atendera e acompanhara a agravada explicitara a necessidade de continuação do tratamento hospitalar em ambiente domiciliar como imprescindível à minimização de seu quadro clínico, deve prevalecer a indicação médica, porquanto o médico é o profissional habilitado para, após o diagnóstico, selecionar o tratamento mais indicado ao paciente, de acordo com os protocolos estabelecidos para esse desiderato. Com efeito, restando devidamente comprovada a indicação médica da necessidade de continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a modalidade home care, o que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéqua à beneficiária do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas. Depurado que a indicação médica respalda o tratamento indicado, sobretudo considerando que se trata de enferma acometida de doenças e sequelas graves, que impedem sua sobrevivência sem assistência contínua, impondo-lhe, inclusive, risco iminente de morte se não assistida de forma adequada, o enquadramento do tratamento domiciliar às coberturas oferecidas emerge do que restara convencionado entre as partes. Ora, o tratamento prescrito consiste na presença de técnico de enfermagem diariamente, no período de 24 horas, medida consubstanciada em protocolos médicos e indicada como imprescindível para o tratamento e sobrevida da agravada, pois acometida por enfermidades senis, em cuidados paliativos. Ou seja, o prescrito compreende a continuidade do atendimento que lhe era fomentado em ambiente hospitalar em ambiente doméstico. Conquanto tenha alegado a agravante que as coberturas oferecidas na moldura do contrato firmado entre as partes contemplaram ressalvas ao tratamento domiciliar, que, de sua parte, asseguraria o cumprimento da prescrição médica indicada à agravada consoante delineado pela referida cláusula do instrumento negocial, deve ser destacado que, diante do quadro clínico da agravada e da sua idade avançada, não é recomendado que permaneça em ambiente hospitalar, sendo mais indicado à sua situação pessoal que o atendimento do qual necessita seja fomentado em ambiente domiciliar sob a forma de home care, o que é enquadrável nas coberturas oferecidas. Conforme pontuado, subsiste previsão contratual garantindo, em caso de prescrição médica, o custeio de internação, o que compreende, obviamente, o acompanhamento da agravada por profissionais habilitados da área de saúde aptos a assisti-la de forma adequada e integral. Conseguintemente, contemplando o contrato cobertura para internação hospitalar, que compreende todos os serviços demandados pela agravada, a preceituação contratual abarca o atendimento em ambiente doméstico, pois consubstancia forma de fomento do tratamento hospitalar em ambiente caseiro. Destarte, diante da prescrição médica coadunada à condição de saúde do segurado no sentido de que seu quadro atual não recomenda que permaneça em ambiente hospitalar, a despeito da assistência contínua da qual necessita, a prescrição deve ser privilegiada, pois compreendida nas coberturas convencionadas, ensejando que lhe seja assegurado o atendimento em home care que lhe fora preceituado pelo médico assistente. Ante o enquadramento do tratamento prescrito como o mais recomendável e adequado à situação pessoal da agravada como forma de coadjuvar a eliminação ou estabilização das manifestações da enfermidade que a aflige, a agravante efetivamente deve fomentá-lo, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada. Consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada. Conquanto tenha a operadora do plano de saúde aduzido que o tratamento domiciliar não está enquadrado nas coberturas previstas no contrato, ressoa indene de dúvidas que está compreendido no concertado, pois contempla o fomento das despesas inerentes à internação hospitalar. Inexiste respaldo para a negativa do tratamento com escopo no fundamento de que se tratar de atendimento domiciliar, mormente considerando que restara expressamente consignado no relatório médico a necessidade de ser ministrado acompanhamento multidisciplinar contínuo objetivando a minoração dos efeitos do mal que aflige a agravada. Com efeito, o argumento da negativa assentado na alegação de que se trata de fornecimento de atendimento profissional e de medicamentos em ambiente não se sustenta, porquanto, a despeito de o inciso VI da Lei no 9.656/98 autorizar a exclusão de cobertura, o que sobrepuja é que o contrato alcança a cobertura de internação hospitalar, não havendo como limitar essa previsão de forma a dela ser excluído o tratamento em ambiente doméstico. A propósito, é de sabença comum os graves efeitos causados por doenças que atingem a autossuficiência do indivíduo enfermo, ressaindo indene de dúvidas a necessidade de efetivo atendimento contínuo, quer seja ministrado em ambiente hospitalar ou sob assistência ambulatorial ou residencial. O que sobrepuja, ademais, de acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, é que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento recomendado ao beneficiário da cobertura é o indicado para a elisão das manifestações provocadas pelo mal que o afetara e não estando sua cobertura excluída das coberturas contratadas, deve ser fomentado pelo plano de acordo com a prescrição médica. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade cominar à operadora a obrigação de custear procedimento que restara explícita e textualmente excluído das coberturas contratadas. Contudo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, as exclusões de cobertura não podem obstar o atendimento efetivamente adequado para o portador de moléstia cujo tratamento está previsto na cobertura contratual, pois, além da natureza do vínculo, é formalizado através de contrato de adesão. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser interpretadas restritivamente as cláusulas que redundem em limitação de direitos, o que representa princípio basilar do direito do consumidor derivado da exegese contida o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[3]. O corolário do aduzido é que deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta e com a proteção assegurada pelo legislador de consumo, independentemente de não estar o tratamento inserido no rol de coberturas obrigatórias quando compreendido nas coberturas convencionadas. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, que assegura a cobertura dos tratamentos na forma recomendada ainda que, conquanto não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, não é excluído das coberturas asseguradas, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- ‘É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.’ (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. 3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. 4. A recusa pelo plano de saúde de tratamento domiciliar indicado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão n.705816, 20110112265510APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 28/08/2013. Pág.: 65) “APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVADA SITUAÇÃO DE INDISCUTÍVEL BENEFÍCIO AO PACIENTE. 1. Revelando-se a internação domiciliar (home care) mais benéfica ao tratamento do paciente, deve ser tida como abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que exclua essa modalidade de atendimento, haja vista que acarreta restrição de direitos inerentes à natureza do contrato firmado entre as partes, consoante disposto no artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n.769781, 20130110022167APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 225) “APELAÇÃO CÍVEL. CASSI. COBERTURA. HOME CARE. 1. O plano de saúde pelo sistema de autogestão também está subordinado ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao médico assistente, e não à operadora do plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 3. Destarte, embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para cada uma delas.” (Acórdão n.661625, 20090111414849APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 112) “PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - NEGATIVA DE COBERTURA -IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - NULIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) - São nulas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, nos termos o art. 51, inciso V, do CDC. 2) - Não se desincumbindo o plano de saúde do ônus de demonstrar a dispensabilidade do procedimento indicado pelo médico do segurado/beneficiário, nos termos do art. 333, II, do CPC, impõe-se o afastamento da limitação, em face da abusividade da cláusula contratual, e a sua condenação em arcar com o tratamento domiciliar. 3) - Não se pode considerar que o inadimplemento contratual configure dano moral, ainda que cause aborrecimento, descontentamento ou irritação, ainda mais quando não houve inadimplemento contratual, mas, sim, declaração incidental de abusividade de cláusula na ação de obrigação de fazer, e levando-se em conta que o segurado não teve seu direito à saúde privado, sendo mantido o atendimento médico em unidade hospitalar, não havendo que se falar em agravamento de seu estado de saúde pela recusa no pronto atendimento da solicitação médica. 4) - Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, deve ser a sentença ser parcialmente reformada para que seja determinado o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em R$1.000,00(hum mil reais), devendo a apelante pagar 80%(oitenta por cento) e os apelados 20% (vinte por cento), devendo a cobrança em relação à substituída ficar suspensa por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.777004, 20110710296002APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 234) “PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA. RECUSA. 1 - Ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade dessa para o deslinde da controvérsia, oportunidade em que, se reputá-la desnecessária, indeferirá sua realização (CPC, art. 130, parte final). 2 - Se os documentos que instruem a inicial comprovam o quadro clínico da autora e a necessidade do serviço "home care", a produção de prova pericial não é necessária. Seu indeferimento não leva a cerceamento de defesa. 3 - Deve ser coberto pelo plano de saúde tratamento domiciliar indicado por médico como o mais recomendado, em razão de risco de vida ou lesões irreparáveis à paciente, sobretudo se o contrato firmado entre as partes não exclui essa cobertura. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão n.731887, 20130110586886APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 164) Outrossim, deve ser anotado que, quanto à sanção fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Do aduzido afere-se que, portanto, encontrando respaldo contratual, o tratamento recomendado à agravada deve ser fomentado pela agravante, resultando que a decisão arrostada, por ora, deve ser mantida, pois a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do deferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça diante do estado de incapacidade que afeta a agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 96553591 - Pág. 1 (fl. 64) – ação principal. [2] - ID Num. 96553592 - Pág. 3 (fl. 66) – ação principal. [3] - CDC, “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”